Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIALIDADE ATIVIDADES. CANDIDATO LICENCIADO EM PEDAGOGIA. FORMAÇÃO SUPERIOR ANTERIOR. POSSE. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIAS PROVIDAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. A ação – Mandado de segurança impetrado contra ato que do Gerente de Seleção e Provimento da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Distrito Federal consistente na negativa de efetivação da posse de candidata nomeada para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades.
2. Decisões anteriores – sentença concedeu a segurança pleiteada.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a candidata nomeada para o cargo possui a graduação exigida pelo certame para tomar posse no cargo de Professora de Educação Básica – Atividades, da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
III – Razões de decidir
4. O professor de educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal necessita possuir habilitação específica para a atividade que irá desenvolver, compreensão dos arts. 4o da Lei Distrital no 5.105/2013 e dos arts. 9o, §2o e 14 da Resolução no 2/2019 do CNE/CP.
5. Profissional formado em curso de Tecnologia em Redes de Telecomunicações, que faz curso de formação pedagógica, não possui habilitação específica para o desempenho da atividade de professor de educação básica na especialidade atividades, que atua na educação infantil e ensino fundamental anos iniciais.
IV – Dispositivo
6. Recursos conhecidos. Apelação e remessa necessária providas. Agravo interno prejudicado.